Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0707212-64.2020.8.07.0000 Paciente: VANILSON PEREIRA CAMPOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados em favor de VANILSON PEREIRA CAMPOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Varacde Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar. Alegam os Impetrantes que o Paciente VANILSON PEREIRA CAMPOS, está sofrendo constrangimento ilegal por parte da MM. Juíza Vara de Execuções Penais do Distrito Federal no processo no 001199940.2017.8.07.0015, uma vez que no dia 18 de Março de 2020, fora requerido junto a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pedido de prisão domiciliar para o ora sentenciado, c/c pedido de trabalho externo, por se tratar de sentenciado que cumpre a pena em regime semiaberto. Informam que no dia 25 de Março de 2020 os pleitos foram indeferidos, sob argumento de que o ora paciente não preenchia os requisitos para a concessão de progressão antecipada de pena, nem mesmo os requisitos da recomendação do CNJ, no sentido de serem postos em prisão domiciliar os presos em regime semiaberto. Aduzem que o Paciente encontra-se preso, por crimes que não são cometidos com violência ou grave ameaça, nem tão pouco por crime hediondo ( falsidade ideológica e furto simples), sendo que ao analisar o referido pleito de prisão domiciliar, a magistrada não levou em consideração tais fatos, apenas o próprio entendimento de que será concedido a progressão antecipada para aqueles que faltam até 120 dias para a beneficie da progressão. Asseveram que o sentenciado tem progressão de regime para o aberto prevista para o dia 18/08/2020, ou seja, faltam exatos 143 dias para a efetiva progressão ( sem as remissões ) , de acordo com o entendimento da magistrada o sentenciado, deverá ser mantido em regime semiaberto, privado de suas atividades laborais por tempo indeterminado, apenas pelo fato de sua progressão de regime faltar apenas 23 dias para se enquadrar no entendimento da magistrada de que apenas os com progressão prevista para 120 dias terão suas saídas antecipadas por conta da pandemia do COVID-19. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, é o próprio Impetrante quem afirma que o paciente não reúne todos os elementos objetivos para pleitear o direito que, em respaldo do seu entendimento afirma possuir. Acerca da pandemia pelo contágio do “novo coronavírus” (COVID-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas para isolar os presos de outras pessoas, a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ademais, cumpre registrar que a Recomendação CNJ 62/2020, apenas sugeriu as medidas; não são obrigatórias, portanto, eis que cada Estado apresenta particularidades no sistema prisional vinculado e, o Juiz da VEP passa a ser, com o trabalho diário, o melhor conhecedor delas. No momento, as ações no sistema carcerário do DF têm se mostrado eficazes. Por fim, verifico que a possibilidade de progressão antecipada, se confunde com o mérito do writ, se vier a ser admitido, pois, está matéria deveria ter vindo através do recurso próprio, o Agravo, onde se teria o conhecimento pleno da ação, com o pronunciamento do Ministério Público, motivo pelo qual indefiro a liminar, mas, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 26 de março de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator